Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702870-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Cristiano Goulart Simas Gomes Simas Participações Empresariais Ltda Embargada: Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cristiano Goulart Simas Gomes e pela sociedade empresária Simas Participações Empresariais Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 69860876). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator